Tribunal: TJBA
Processo: 8009903-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009903-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JOSE OSORIO VASCONCELOS MOTA

Advogado(s):CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE EXCEDEU O LIMITE LEGAL. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. NECESSIDADE DE RESPEITO AO PARÂMETRO E PERCENTUAL FIXADOS NA SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito, proposta por consumidor em face de operadora de plano de saúde, com o objetivo de declarar a abusividade dos reajustes aplicados ao contrato coletivo por adesão.

2.
Sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade dos reajustes, determinou a restituição dos valores pagos a maior e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, distribuídos proporcionalmente entre as partes, diante da sucumbência recíproca.

3.
Apelação interposta pela parte ré (BRADESCO SAÚDE S/A), rejeitada por acórdão unânime da Quinta Câmara Cível, que manteve integralmente a sentença e majorou os honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor da condenação.

4.
Embargos de Declaração opostos pela parte vencida, sustentando a existência de erro material no arbitramento dos honorários recursais, por suposto excesso ao teto legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a majoração de honorários recursais em 5% sobre o valor da condenação, quando somada aos 20% fixados na sentença, excede o limite legal estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC;
b
) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao alterar o parâmetro de cálculo dos honorários de "valor da causa" para "valor da condenação".

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Verifica-se, no caso, erro material no v. acórdão embargado, pois:
a
) alterou indevidamente o parâmetro de cálculo de honorários advocatícios, substituindo "valor da causa" por "valor da condenação"; e
b
) majorou os honorários recursais em 5%, ultrapassando o limite global de 20% previsto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

8. A sentença originária já havia fixado os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, com distribuição proporcional entre as partes, em razão da sucumbência recíproca.

9. Em recurso desprovido que mantém integralmente a sentença, deve ser preservado o parâmetro e percentual inicialmente fixados, sem majoração adicional, sob pena de ofensa ao limite legal.

10. O art. 85, § 11, do CPC prevê a majoração dos honorários em grau recursal, mas condiciona sua aplicação à observância dos limites previstos nos §§ 2º e 3º, não podendo ultrapassar o teto de 20% no total.

11. Corrige-se, portanto, o erro material para consignar que os honorários advocatícios permanecem fixados no patamar de 20% sobre o valor da causa, com a distribuição proporcional de 30% para o autor e 70% para o réu, nos termos da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para corrigir erro material no acórdão embargado, mantendo-se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, conforme estabelecido na sentença, com a distribuição proporcional já determinada, sem majoração adicional em sede recursal.

Tese de julgamento:
É vedada a majoração de honorários advocatícios recursais que, somada aos fixados na sentença, ultrapasse o limite de 20% previsto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, devendo ser respeitado o parâmetro e a proporcionalidade originalmente estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 86, caput; art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8009903-02.2023.8.05.0001
,
em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
BANCO BRADESCO SAUDE S.A.
e
JOSE OSORIO VASCONCELOS MOTA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da
Quinta

Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora